Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-13.2020.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001211-13.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANANIAS COELHO COUTINHO - CPF: 103.359.001-00 (VÍTIMA), RAIMUNDA MERCER ABREU COUTINHO - CPF: 302.599.671-49 (VÍTIMA), ELISMA DIAS PEREIRA - CPF: 084.829.741-57 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), WILKER DOUGLAS BARBOSA SANTOS - CPF: 072.089.811-08 (APELANTE), DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA - CPF: 011.886.631-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISMA DIAS PEREIRA - CPF: 084.829.741-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA -
1) ABSOLVIÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA -

INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO E DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA DE CADA ASSALTANTE -

APELANTE E ADOLESCENTE RECONHECIDOS E ENCONTRADOS LOGO DEPOIS DO CRIME, JUNTOS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E GENÉRICA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
INC.I, §2o-A, DO ART. 157, CP - USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NO IP E

CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO
–
3) EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL
– IMPROCEDÊNCIA – SOMA DAS PENAS MAIS BENÉFICA

- 4)

REDUÇÃO, DE OFÍCIO
,
DA PENA DE MULTA FIXADA
– DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT -
APELO DESPROVIDO
, EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDENCIA
“EX OFFICIO”
.

1 – A negativa de autoria não tem o cordão de retirar a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos. Com efeito, as firmes e harmoniosas palavras das vítimas que reconheceram os assaltantes tanto na fase policial como em juízo, corroboradas com as circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, autoriza a condenação e não deixa espaço para a dúvida e, consequentemente, para a absolvição.

2 – Demonstrado nos autos, através da prova oral, que o acusado e demais comparsas, fizeram uso de arma de fogo para suprimir a capacidade de reação das vítimas, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no e §2°-A, I, do art. 157, do CP, sendo, pois, prescindível a apreensão do artefato (Enunciado n.1, TCRR/TJMT).

3 -
Por ser mais benéfico ao apelante, deve ser mantido o reconhecimento do concurso material entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, em detrimento do concurso formal, nos termos do que determina o parágrafo único do art. 70, CP.

4 -
Evidenciada a marcante desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se
ex officio
esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n.33 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
WILKER DOUGLAS BARBOSA SANTOS
, contra a r. sentença anexada sob os Id’s 85783488/91, em que foi condenado à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 243 dias-multa, pela autoria dos crimes capitulados no art. 157, §2°, II, VII, c/c §2°- A, I, do CCP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (Roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma branca e também de fogo, e corrupção de menores).

Em razões sob Id’s 85783950/51, a Defesa requer:
1)
a
absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, dizendo que as provas angariadas são frágeis e não amparam a condenação;
2)
a
exclusão da causa de aumento
prevista §2°-A, I, do art.157, do CP;
3)
o
afastamento do concurso material
entre os delitos (art. 69, CP).

Em sede de contrarrazões (Id. 85783965), o MP pugnou o
desprovimento
dos apelos;
a d. PGJ, em parecer, opina pelo
provimento parcial ao apelo
, apenas para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes,
conforme
transcrição livre
que se faz do sumário respectivo (Id.
86900480
):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II e VII, C/C § 2o -A, INCISO I, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "H" DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244 -B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. a) Da pretensão de
absolvição
: Impossibilidade - Autoria e materialidade amplamente demonstrados -
Depoimentos das vítimas e testemunhas
que dão conta, de forma coesa e categórica, da presença do apelante na empreitada criminosa -
Reconhecimento pessoal
. b) Da pretensão de
exclusão da causa de aumento
de pena prevista no § 2o, incisos II e VII c/c § 2o -A, inciso I: Não acolhimento - As provas contidas nos autos demonstram o
uso do armamento
na prática delitiva - Prescindibilidade de apreensão e perícia. c) Da pretensão de
exclusão
da causa de aumento de pena referente ao
concurso material
: Possibilidade - Corrupção de menor se deu em razão da prática do crime patrimonial - Reconhecimento do
concurso formal
- Precedentes do STJ. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021